Tribunal: STF
Processo: HC 198801
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luís Carlos Gracini Júnior, advogado, em benefício de Luiz Antônio da Silva Filho, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 597.588/MG. O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 1.0000.20.446352-5/000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 14.7.2020.
O caso
    2. O paciente foi condenado, em 30.7.2019, à pena de quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de mil e vinte e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente), sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
    3. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.446352-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Terceira Câmara Criminal, em 14.7.2020, nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 3). 
    4. Da decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas no Habeas Corpus n. 597.588, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. Assim, indefiro o pedido de liminar. 
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.' 
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, sustentando o impetrante ser direito do paciente “recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da Sentença penal condenatória” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Alega que o juízo sentenciante, “em apenas um parágrafo, sequer indicou as razões relativas ao autoria e materialidade e ao periculum libertatis do réu. Baseou a manutenção da preventiva tão somente na gravidade em abstrato do delito” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que “a decisão possui fundamentação rasa, a decisão impugnada é tão deficitária que, para além de não explicitar as razões jurídicas pelas quais adotara medida tão grave e invasiva, limitou-se a dizer, genericamente, negar o direito de recurso” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Argumenta que “era necessário APENAS que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão preventiva, o que não foi feito” (fl. 12, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, (…), requer:
    a) A intimação de todos os atos praticados junto a es[t]e Egrégio Tribunal sobre a impetração deste habeas corpus para fins de acompanhamento, bem como da decisão a ser proferida; 
    b) A concessão da medida liminar relaxando a prisão do paciente, conduzindo em liberdade monitorada por medidas cautelares e mantendo residência fixa no endereço da comarca de Frutal/MG; 
    c) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, concedendo a ordem para manter o réu solto para responder ao processo em liberdade, por ofensa ao artigo 5º, incisos XII e LVI. e, artigo 93, IX, todos da Constituição Federal, bem como ofensa aos artigos 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.
    d) Sejam requisitadas as necessárias informações ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Frutal” (fls. 15-16, e-doc. 1). 
    6. Em 15.3.2021, requisitei ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG (Ação Penal n. 0073545-39.2017.8.13.0271) informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, em especial quanto ao tempo total de prisão preventiva do paciente, se a prisão cautelar tem sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e sobre o andamento atualizado da Execução Penal n. 0060825-74.2016.8.13.0271. 
    7. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 6.4.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Frutal/MG prestou as informações requisitadas, noticiando que “(...) o próprio paciente encontra-se em local incerto e não sabido (fls. 1749 verso), sendo necessário extenso lapso temporal na tentativa de localizá-lo até que efetuou-se, recentemente, sua intimação por edital (fls. 1753)” (fls. 2-3, e-doc. 17). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que o paciente foi condenado, em 30.7.2019, à pena de quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente), sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
    12. O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade para preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal:
    “Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. 
    Mantenho, pois, a prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública e aplicabilidade da lei penal, haja vista o forte envolvimento dos acusados na traficância de drogas, em forma de associação, cujos efeitos deletérios são evidentes. 
    Expeça-se novo mandado de prisão, com validade até 30/07/2031, caso o acusado tenha sido liberado por excesso de prazo na formação da culpa. 
    Independentemente do trânsito em julgado, com fundamento no enunciado n. 716 das súmulas do Supremo Tribunal Federal, extraia-se guia para a execução provisória das penas” (fl. 23, e-doc. 11). 
    Nas informações prestadas, o magistrado de primeiro grau ressaltou que o paciente está foragido (fls. 2-3, e-doc. 17), o que torna evidente sua intenção de frustrar a execução da pena que lhe foi imposta.
    Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado também apontou ser o paciente reincidente, além de ostentar “anotações criminais diversas” (fls. 21-22, e-doc. 11). 
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, mantidos pelo Tribunal mineiro, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na sentença pela qual negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, e a fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 
    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da gravidade concreta dos crimes de ocultação de cadáver e homicídio qualificado, os autos indicam prognóstico de recidiva criminosa. Precedentes.
    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal.
    3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.005 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2016). 
    14. As questões trazidas na presente impetração serão objeto de detida e urgente apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas para a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora